Tribunal: TJES
Processo: 5001610-11.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001610-11.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: MARIA EVANILDA COGO SPADETTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo não reconhecido pela autora e condenou o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s

questões
principa
is
em discussão
são
:
a
validade do contrato de empréstimo, a responsabilidade pelos descontos indevidos e a adequação da condenação por danos morais e devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

4
. A contratação do empréstimo ocorreu por meios eletrônicos e apresenta indícios de fraude, como a rapidez incomum nas etapas de validação, corroborando a tese de fraude na contratação.

5
. Cabe à instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ, o ônus da prova quanto à autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor.

6
. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados está respaldada pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispensa a comprovação de má-fé quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva.

7
. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é adequado, considerando a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, e os precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de contratação fraudulenta.

2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contratos de empréstimo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 429, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 42, parágrafo único; STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; TJ-SP, AC 1003684-46.2019.8.26.0002, Rel. Sergio Gomes, j. 30/04/2020; STJ, EAREsp 600.663/RS, j. 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001610-11.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS18673-A
APELADO: MARIA EVANILDA COGO SPADETTE
Advogados do(a) APELADO: ICARO DA SILVA LANCELOTTI - ES31562, KARLLA ROBERTA DE REZENDE VIEIRA - ES25895-A, MARCONE DE REZENDE VIEIRA - ES32855

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interpost
o
por
Banco
Cetelem
S/A
contra a sentença proferida pelo
MM. J
uízo da
1
ª
V
ara
de Castelo,
que julgou parcial
me
nte procedentes os pedidos
autorais,
confirmando a tutela de urgência, para declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato de empréstimo nº 353676857-9,
além de

condena
r o
requerid
o
, ora apelante, ao ressarcimento de todo o valor descontado d
o benefício previdenciário
da autora, em dobro,
n
o valor de
R$ 4.499,64 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos),
bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$
3.
000,00 (
três
mil reais).

Quanto aos ônus de sucumbência, condenou o banco ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
o
apelante sustentou que
i)
da análise do conjunto fático probatório se verifica que o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente firmado pela parte autora;
ii)
que não cometeu ilegalidade, já que a contratação foi válida;
iii)
que inexiste dano material, obrigação de ressarcimento em dobro e muito menos dano moral a ser indenizado;
iv)
que devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização.

Pois bem. Da análise detida do caderno processual e da document
ação
coligid
a aos autos
, vislumbro
que
não merece provimento o recurso.
Explico
.

Vê-se que a parte autora, na origem,
narrou sofrer
descontos em seu benefício previdenciário por supostos contratos de empréstimo que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o ju
í
zo originário concluído pela declaração d
a
nulidade das contratações e da inexistência dos débitos deles decorrentes.

Em sentença, o
juízo originário concluiu pela responsabilidade da requerida pelo vultoso prejuízo financeiro causado à correntista em decorrência da contratação fraudulenta de crédito,
declarando a inexistência dos débitos descritos na inicial e determinando sua devolução na forma
dobrada
.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade d
a instituição financeira
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito,
a
conduta de terceiro em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento do fornecedor de serviço e, por isso, configura fortuito interno. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob Enunciado de nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012).

No caso dos autos, vê-se que a suposta contratação teria ocorrido entre a autora e o
Banco Cetelem S/A
por meio eletrônico, mediante verificação por biometria facial “selfie” e assinatura eletrônica.

A autora nega a autenticidade da contratação, afirmando que a biometria facial constante do instrumento é fraudulenta, tendo sido a “selfie”
distorcida, além de desconhecer a suposta assinatura eletrônica e que as fotos juntadas teriam sido fornecidas para o Banco. Ademais, alega que a apelante é pessoa idosa e não possui conhecimentos básicos de informática, sem saber sequer utilizar recursos simples da tecnologia, necessários para a realização de tais empréstimos seguindo os procedimentos informados pelo Banco.

I
rretocável, no ponto, a sentença recorrida, uma vez que há fartas evidências no caderno processual que apontam que a contratação do
empréstimo
questionado ocorreu de forma
viciada no caso dos autos,
sem o consentimento ou voluntariedade da consumidora
.

Evidente, portanto, que se trata de contratação fraudulenta
, ao passo que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.

Por oportuno, menciono
o Tema nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade
de
contrat
ação
de empréstimo
junto a
instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar
a
autenticidade da assinatura, a teor dos art
igos
6º, 369 e 429, inciso II, todos do Código de Processo Civil
. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
"

2. Julgamento do caso concreto. [...] 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Analogamente, e
m se tratando de contratação de empréstimo em ambiente virtual (
internet banking
), é certo que a
instituição
bancária
deveria
ter se
resguardado para assegurar a veracidade e
autenticidade d
a contratação, principalmente
quando se considera a
vulnerabilidade potencializada
do
consumidor, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

No mesmo sentido, vale citar:

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Quanto à modalidade de devolução,
a
Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que
a
restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível
quando
a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Conforme a modulação dos efeitos realizada
n
aquela oportunidade,
o entendimento se aplica a
os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de
março de
2021) – sendo este o caso dos autos, em que os descontos datam da competência de
abril de 2022
.

P
ortanto, acertada a sentença recorrida ao reconhecer a responsabilidade do
banco
pelo empréstimo não contratado
e determinar a restituição em dobro dos valores
descontados do benefício previdenciário
, como decidido na instância primeva.

Por derradeiro, especificamente
no que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sob ameaça de drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, verba que possui car
áter alimentar
.

Consoante sabido,
a fixação do
quantum
a ser indenizado deve levar em conta
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
2

O valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, revela-se, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima, considerando sua idad
e avançada
, razão porque sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. O
quantum
indenizatório atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Eg. Corte.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em indenizar pelos danos morais sofridos.

Do exposto,
CONHEÇO

do
recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Diante da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após examinar os autos, entendo por acompanhar o posicionar apresentado no voto de relatória.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.